Tribunal: TJSP
Processo: 2224346-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário com garantia hipotecária – A pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, ainda que ofertada em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva (CF, art. 5°, inc. XXVI; CPC, art. 833, inc. VIII; Lei n° 8.629/93, art. 4°, inc. II, "a") – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224346-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Cardoso, em que é agravante
ANTONIO MARCUS ALBINO RIBEIRO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224346-36.2019.8.26.0000 -Voto no 31.368
2
Agravo de Instrumento n.o 2224346-36.2019.8.26.0000
Comarca de Cardoso Vara Única
Agravante: Antonio Marcus Albino Ribeiro
Agravado: Banco do Brasil S/A
Voto n.o 31.368
Execução de título extrajudicial Cédula de crédito bancário
com garantia hipotecária
A pequena propriedade rural
trabalhada pela família é impenhorável, ainda que ofertada
em garantia hipotecária para financiamento da atividade
produtiva (CF, art. 5°, inc. XXVI; CPC, art. 833, inc. VIII; Lei
n° 8.629/93, art. 4°, inc. II, “a”) Recurso não provido.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão de fls. 471/472, de
rejeição de exceção de impenhorabilidade.
Alegou que: (a) foi cerceado do direito de defesa, reputando
imprescindível constatação por oficial de justiça acerca da atividade rural, além da
juntada de documentos, afirmando que há julgado no Superior Tribunal de Justiça
definindo que, uma vez tratando-se de pequena propriedade rural, a sua
destinação ao trabalho como fonte de sustentação da entidade familiar é fato
presumível, cabendo ao exequente dirimir essa presunção, o que não o fez,
somente arguindo alegações genéricas e destoadas do contexto; (b) incide na
espécie o disposto no art. 5°, inc. XXVI, da Constituição Federal, bem como o art.
4°, § 2°, da Lei n° 8.009/90, sustentando que o conceito de pequena propriedade
rural é estabelecido no art. 4°, inc. II, “a”, da Lei n° 8.629/93, isto é, área
compreendida entre um e quatro módulos fiscais, acrescentando que o módulo
fiscal para a região da Comarca de Cardoso é de trinta hectares, razão pela qual
deve ser considerada pequena propriedade rural a área de até 120 ha, como na
hipótese; (c) ainda que haja oferta em garantia cedular, ainda que em sede de
execução hipotecária, não deve ser admitida a constrição judicial sobre o imóvel.
Pediu tutela recursal para determinação de abstenção de prática de atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224346-36.2019.8.26.0000 -Voto no 31.368
3
constrição judicial sobre o bem imóvel, e ao final, o provimento do recurso para
afastamento da constrição judicial.
Houve resposta.
Eis o relatório.
O agravado Banco do Brasil S/A ingressou com ação de
execução por título extrajudicial em face do agravante Antonio Marcus Albino
Ribeiro, no valor de R$175.357,29, com base na cédula rural pignoratícia n°
40/02221-8 e aditivo de hipoteca do imóvel de matrícula n° 11.663, do 16° CRI de
Cardoso
SP, incluindo-se as benfeitorias e maquinarias, cujo crédito foi
destinado ao custeio de bovinocultura mista/leite (fls. 08/18). No decorrer do
processo, que prosseguiu como fase de cumprimento de sentença após
inadimplência pelo executado da obrigação de pagar a quantia prevista no acordo
de fls. 35/41 (fls. 43 e 47), houve penhora de ativos financeiros (fls. 52/54), bem
como do imóvel ofertando em garantia hipotecária (fls. 103/108 e 118), e, assim,
o executado opôs exceção de impenhorabilidade (fls. 284/290).
O teor da r. decisão agravada:
“Vistos. Fls. 284/290: trata-se de exceção de impenhorabilidade oposta
por ANTONIO MARCUS ALBINO RIBEIRO na execução que lhe move o
BANCO DO BRASIL S/A. Alega o excipiente que o imóvel enquadra-se
como pequena propriedade rural trabalhada pela família, sendo
impenhorável. Com tais fundamentos, pugnou reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 11.663 e cancelamento da
penhora. Juntou documentos (fls. 292/463). O exequente manifestou-se
às fls. 467/468, alegando que não há provas de que se trata de pequena
propriedade rural, pugnando pela manutenção da penhora. Decido. Em
que pesem os argumentos apresentados pelo executado, estes não
merecem subsistir. Com efeito, verifica-se que o executado ofereceu o
imóvel penhorado como garantia do débito, conforme aditivo de re-
ratificação de fls. 16 e cláusula oitava do acordo de fls. 35/40, afastando
qualquer alegação de impenhorabilidade, conforme disciplina o artigo 3o,
V, da Lei no 8.009/90. Ainda que assim não fosse, não há elementos nos
autos que indiquem que o imóvel penhorado seja considerado como
pequena propriedade rural. De fato, o art. 5o, XXVI, da Constituição
Federal e o art. 833, VIII, do CPC, estabelecem que a pequena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224346-36.2019.8.26.0000 -Voto no 31.368
4
propriedade rural somente será tida por impenhorável quando trabalhada
pela família. Destarte, o ordenamento traçou forma de evitar o
perecimento da entidade familiar que dependa de pequena propriedade
rural, assim definida em lei, para seu sustento. Logo, estão amoldados a
esta ideia apenas o pequeno agricultor, que, com os demais membros de
sua família, imprime esforços para manutenção de sua entidade familiar.
Para o mesmo Norte ruma a jurisprudência pátria, inclusive do E. STJ:
'Enquadrando-se o imóvel na classificação de pequena propriedade rural,
isto é, naquela que possibilita a manutenção de condições mínimas de
sobrevivência ao pequeno produtor e à sua família, conforme ficou
assentado em segundo grau, a penhora não poderia prevalecer' (AgRg no
Ag 314204 / RS, Rel. Min. Castro Filho, 1/10/01, p. 212) PENHORA -
Pequena propriedade rural - Impenhorabilidade - Inocorrência

Inexistência de comprovação de que a propriedade seja o único bem do
devedor e trabalhada pela família - Inteligência dos arts. 5o, XXVI, da CF,
e 4o, § 2o, da Lei 8.009/90 (1o TACivSP) RT 749/293.' No caso em tela,
não há provas de que o imóvel se trata efetivamente de pequena
propriedade rural trabalhada pela família. Com efeito, verifica-se que o
executado foi citado (fls. 34) e intimado acerca da penhora (fls. 74) no
endereço Rua Portal, 387, Portal dos Grandes, Cardoso. Ademais, os
Embargos de Terceiro no 1001241-69.2018.8.26.0128, opostos pela
companheira do executado, foram julgados improcedentes, não sendo
reconhecido que a propriedade rural é trabalhada pela família. Ainda que
os referidos embargos de terceiro não tenham transitado em julgado,
verifica-se que a embargante desistiu do recurso de apelação”.
O art. 5o, inc. XXVI, da Constituição Federal, declara
impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que
trabalhada pela família. Tal impenhorabilidade também foi prevista no art. 833,
inc. VIII, do Código de Processo Civil.
A Lei no 8.629/93, no art. 4o, inc. II, “a”, define a pequena
propriedade rural como o imóvel rural de “área até quatro módulos fiscais,
respeitada a fração mínima de parcelamento”. O imóvel penhorado, de matrícula
no 11.663 do CRI de Cardoso SP, de acordo com a certidão imobiliária de fls.
112/117, é assim descrito: “Uma gleba de terras, com área de 26.19,68 hectares,
denominada particularmente 'Chácara Aparecida”, encravada no imóvel geral
denominado 'Fazenda Cachoeira dos Tomazes”, situada neste município e
Comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, (...)”. Não há dúvidas, portanto, que
se trata de pequena propriedade rural tal qual prevista na Lei n° 8.629/93, pois
o imóvel de 26.19,68 hectares que passou a denominar-se “Estância FH I” em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224346-36.2019.8.26.0000 -Voto no 31.368
5
fevereiro de 2012 (averbação n° 6 fl. 237) sequer ultrapassa a unidade do
módulo fiscal, considerando que para o Município de Cardoso o módulo fiscal
compõe-se de 30 hectares (Instrução Especial INCRA n° 20/80), como apontado
pelo ora agravante, inclusive na exceção de impenhorabilidade.
Quanto ao requisito relativo a exploração do imóvel rural em
regime de economia familiar pode ser verificado do documento juntado à fl. 294,
isto é, nota fiscal de compra de gado para engorda, cujo local anotado como
destinatário é justamente a “Estância FH I”. Cuida-se, a propósito, de fato sequer
impugnado pelo exequente em sua manifestação à exceção de
impenhorabilidade (fls. 467/468).
Nesse passo, considerado o bem como pequena propriedade
rural, trabalhada pela família, inafastável é o reconhecimento da sua
impenhorabilidade ainda que oferecida em hipoteca ao credor, como vem
decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça:
“IMÓVEL RURAL
PEQUENA PROPRIEDADE
EXPLORAÇÃO EM
REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR
IMPENHORABILIDADE

REQUISITOS - REVISÃO
IMPOSSIBILIDADE
SÚMULA 7/STJ

AGRAVO DESPROVIDO.
1. A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável,
ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para
financiamento da atividade produtiva. Precedentes (...)”
(AgInt no AREsp n° 1428588/PR Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze 3a T.
j. em 13/05/19)
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para
declaração de impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 11.663 do CRI de
Cardoso SP.
Gil Coelho
Relator.